Tribunal: TJSP
Processo: 2042752-79.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ALEGADAS OMISSÕES QUANTO À PROVA NOVA, DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA CIVIL E INGRESSO DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou pedido de revisão criminal por ausência das hipóteses do art. 621 do CPP. Inexistência de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ALEGADAS OMISSÕES QUANTO À PROVA NOVA, DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA CIVIL E INGRESSO DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou pedido de revisão criminal por ausência das hipóteses do art. 621 do CPP. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. Questões suscitadas foram devidamente analisadas, configurando mero inconformismo com o resultado do julgamento. Pretensão de rediscutir o mérito incompatível com a via eleita. Matérias enfrentadas para fins de prequestionamento. Embargos rejeitados.